Tribunal: TJPA
Processo: 0809066-09.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-11-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809066-09.2020.8.14.0000
PACIENTE: JOSAILTON DA COSTA PEREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE SANTANA DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
: HABEAS CORPUS.
FEMINICÍDIO TENTADO E FURTO – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
–
REQUISITOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA -
CONSTRANGIMENTO INEXISTENTE
– APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES – INSUFICIÊNCIA
.

1-

A
decisão que decretou a prisão preventiva do paciente
, bem como a manteve o confinamento,
encontra
m
-se devidamente fundamentada
s
, não existindo nenhum vício de natureza formal, capaz de ensejar alguma reparação no Tribunal
ad quem
, persistindo ainda os seus motivos, pois baseada
s
em dados concretos e calcadas em pressupostos legalmente preconizados no ordenamento pátrio.

2-

A
prisão preventiva não implica em ofensa ao princípio constitucional da
presunção de inocência
, pois tem natureza cautelar e é recepcionada pela Constituição Federal (artigo 5º, inciso LXI), tampouco configurando antecipação de pena.
Denegação. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos
de HABEAS CORPUS,

ACORDAM
os
Excelentíssimos Senhores
Desembargadores que integram a
Seção de Direito Penal
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à
UNANIMIDADE
de votos,

DENEGAR
a ordem
impetrada
.

Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, plataforma por videoconferência, aos
dezesseis
dias do mês de
n
o
vem
bro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Ex
celentíssimo
Senhor Desembargador
Leonam Gondim da Cruz Júnior
.

RELATÓRIO

Trata-se

de

HABEAS CORPUS
liberatório
com pedido de liminar,

impetrado
em favor de
JOSAILTON DA COSTA PEREIRA
,
apontando por coator o
MM Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Santana do Araguaia
,
dizendo
o impetrante,
em resumo, que
o
paciente
,
denunciado pela
suposta prática do crime
previsto no art. 121, §2º, Inciso VI, c/c art. 14, Inciso II, ambos do CPB c/c art. 7º, inciso I da Lei nº 11.360/2006, bem como, no art. 155,
caput
- tentativa de feminicídio, em contexto de violência doméstica, e furto simples (Proc. n°
0001800-82.2019.8.14.0050
)
-, e
sofre constrangimento ilegal
vez que a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação; foi preso nove dias após os fatos (21.01.2019); não houve o furto da moto; e
JOSAILTON
possui requisitos pessoais favoráveis para responder ao processo solto
.
Pede então,
a concessão da ordem.

Prestadas as informações de estilo (fls.
181
/
182
-ID Num 36
50416
), indeferi a liminar (ID Num.
3675788
), com a Procuradoria de Justiça opinando pela
denegação
da ordem
(fls. 196/199-ID Num 3795509)
.

VOTO

Extrai-se dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada face representação da autoridade policial (Id Num 3617180), em 04.02.2019, com a anuência do Ministério Público (Id Num 3617181), por
ter
, no dia 20.01.2019, puxado os cabelos de sua ex-companheira DANIELA FERNANDES, cortado sua garganta com um canivete, e, arrastando-a para um matagal, tentou perfurar sua barriga (Laudo de Exame de Corpo de Delito, em anexo), fugindo em seguida, na motocicleta do cunhado da vítima
. Porém,
diz a defesa de JOSAILTON, sofrer ele, agora, constrangimento ilegal, basicamente, ante a ausência dos requisitos da prisão preventiva, e consequente desfundamentação da decisão (fls.
95/97-ID Num 3617181).

Inicialmente, consigno que as prisões provisórias devem ser pautadas pela excepcionalidade, demonstrada pela presença dos pressupostos e requisitos legais constantes no artigo 312 e seguintes do Código de Processo Penal. Atenta-se para a constitucionalidade das prisões cautelares, mesmo diante da consagração do princípio da presunção de inocência, pois devidamente reconhecida pela jurisprudência pátria a legitimidade jurídico-constitucional de tais medidas, estando igualmente previstas na Carta Magna, artigo 5º, inciso LXI.

Na espécie, de plano, verifica-se que estão presentes os pressupostos autorizadores da custódia cautelar do representado, nos termos do artigo 311 e seguintes do CPP. A materialidade delitiva restou demonstrada pelos inúmeros registros de ocorrência acostados à representação.

In casu,
a decretação da prisão preventiva do
paciente-
denunciado
, diga-se de passagem, a decisão encontra-se devidamente fundamentada,
mostra-se necessária para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, considerando que o mesmo
aplicou golpes de canivete na vítima, supostamente inconformado com o fim do relacionamento
.

Para a decretação da prisão preventiva é necessária a presença de uma das hipóteses do artigo 313 do Código de Processo Penal, podendo a prisão ser decretada para a garantia da ordem pública ou da ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde existente prova do crime e indício suficiente de autoria e de
perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado
,
conforme disposto no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Então
, a custódia cautelar
, como dito,
é medida excepcional em nosso ordenamento jurídico, devendo ser decretada somente quando estritamente necessária,
fundada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos
, bem assim em face da impossibilidade de aplicação de medidas mais brandas. O Magistrado deve ponderar as circunstâncias pessoais do sujeito preso, a gravidade do crime e demais elementos que possam influenciar na decisão.

E, no caso dos autos, em cognição sumária, não há falar em ausência de justa causa para prisão provisória.

O número alarmante de
feminicídios
que assola o Estado deixa evidente o senso de impunidade que impregna parte da sociedade quanto aos delitos cometidos contra à mulher, em decorrência de sua vulnerabilidade de gênero.

Assim, ficando o mesmo em liberdade se estaria descredibilizando a justiça. Isto, por si só, legitima a prisão provisória, diminuindo o sentimento de impunidade que se destaca no cenário nacional, dando maior credibilidade às Instituições e garantindo a ordem pública.

Outrossim, deve ser esclarecido ao impetrante que o exame de provas é vedado na via estreita do
habeas corpus
, de modo que a ilegalidade passível a justificar a impetração deve ser manifesta, limitando-se a matérias de direito que não demandem incursão no acervo probatório.

No ponto, destaco que as alegações referentes a credibilidade da palavra
unilateral
da vítima ou
que a prisão se dera dias depois, inclusive quando o paciente estava “transando” com a vítima, dentre outros,
são matérias que devem ser discutidas no bojo da ação penal e que não revelam flagrante ilegalidade do
decisum
objurgado, fugindo, portanto, ao escopo desta ação constitucional.

Assim, mostram-se presentes os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, uma vez que o Juízo Coator determinou a segregação preventiva do paciente visando resguardar a ordem pública, a conveniência da instrução criminal, bem como a futura aplicação da Lei Penal, tendo em vista o mesmo não ter sido encontrado no distrito da culpa logo após a prática criminosa.

Então, a decisão que decretou a prisão preventiva
de JOSAILTON, bem como a manteve o confinamento (fls. 34/35-ID Num 3605893),
encontra
m
-se devidamente fundamentada
s
, não existindo nenhum vício de natureza formal, capaz de ensejar alguma reparação no Tribunal
ad quem
, persistindo ainda os seus motivos, pois baseada
s
em dados concretos e calcadas em pressupostos legalmente preconizados no ordenamento pátrio,
assim como,
in casu,
presentes os requisitos da prisão preventiva, descabida a
imposição de outras medidas cautelares, consoante determina o art. 282, § 6º, do CPP
,
devendo ser mantida a decisão da origem.

Assim, é um tanto quanto temerário a soltura do paciente no atual momento processual
,
ante ao risco de empreender fuga, e o fato de possuir requisitos pessoais favoráveis,
est
a
s
condições
não
afastam,
per se,
a prisão, nem são garantias absolutas de que poderá o agente responder o processo em liberdade (precedentes e Súmula 08/TJE)
.

PELO EXPOSTO,
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA,
DENEGA-SE
A ORDEM.

Belém-PA,
16
de
novembro
de 20
20
.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

Belém, 18/11/2020